Tribunal: STJ
Processo: 5098143-42.2021.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964978 - RS(2025/0219805-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MONTABIL INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BENCKE - RS007968
ANDRÉ KRAUSBURG SARTORI - RS078901
FABIANA REGINA BENCKE - RS044553
LETICIA CUSIN GABRIELLI - RS084149
MATHEUS BARBOSA MARTINS - RS115229
AGRAVADO
: DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - ES015134
THAIS CARLOS DA ROCHA CRUZ - RJ227668
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA AO
§ 1o, DO CPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
ART. 1.021,
STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não rebateu as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou o entendimento de que o apelo nobre
não demonstrou a suposta divergência jurisprudencial na forma
exigida pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, ou seja,
mediante a realização do cotejo analítico e a demonstração da
similitude fática entre os acórdãos trazidos a colação. Inobservância do
§ 1o, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.021,
2. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56165087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f3f0fea8-e5e8-4930-bdef-f6c1a94e8f68

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.

Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56165087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f3f0fea8-e5e8-4930-bdef-f6c1a94e8f68

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964978 - RS(2025/0219805-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MONTABIL INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BENCKE - RS007968
ANDRÉ KRAUSBURG SARTORI - RS078901
FABIANA REGINA BENCKE - RS044553
LETICIA CUSIN GABRIELLI - RS0084149
MATHEUS BARBOSA MARTINS - RS115229
AGRAVADO
: DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - ES015134
THAIS CARLOS DA ROCHA CRUZ - RJ227668
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA AO
§ 1o, DO CPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
ART. 1.021,
STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não rebateu as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou o entendimento de que o apelo nobre
não demonstrou a suposta divergência jurisprudencial na forma
exigida pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, ou seja,
mediante a realização do cotejo analítico e a demonstração da
similitude fática entre os acórdãos trazidos a colação. Inobservância do
§ 1o, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.021,
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MONTABIL INCORPORADORA
LTDA (MONTABIL) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que
conheceu de agravo para não conhecer do apelo nobre anteriormente manejado em
virtude da ausência de comprovação do alegado dissídio jurisprudencial (e-STJ, fls.
).
1.086/1.088
Documento eletrônico VDA55842431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:33
Código de Controle do Documento: 6fd039e3-ccdf-4af4-9691-e3e4e674cbf1

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que
a interpretação
(1)
sistemática e teleológica do
VI, da
revela que o rol de matérias
art. 67,
Lei n. 8.245/91
arguíveis na reconvenção é meramente exemplificativo, sendo admissíveis outros
pedidos conexos com a relação locatícia;
o TJPR, em caso semelhante ao
(2)
presente, já reconheceu a possibilidade de pleito reconvencional mais abrangente em
ação de consignação de chaves; e
todos os pedidos vertidos na reconvenção se
(3)
relacionam diretamente a locação (e-STJ, fls. 1.092-1.100).
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 1.105-1.115).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece conhecimento.
A decisão agravada, a par de conhecer do agravo, não conheceu do recurso
especial, interposto exclusivamente com base na alínea
do permissivo
c
constitucional, em razão da ausência de comprovação do alegado dissídio
jurisprudencial na forma exigida pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ,
isto é, mediante a realização do cotejo analítico e a demonstração da similitude fática
entre os acórdãos trazidos a colação.
Veja-se,
:
in verbis
Quanto à controvérsia, não foi comprovado o dissídio
jurisprudencial, tendo em vista que a parte recorrente não
realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além da
transcrição
de
trechos
dos
julgados
confrontados,
a
demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência,
com a indicação da existência de similitude fática e identidade
jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados, não
bastando, portanto, a mera transcrição de ementas ou votos.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Nos termos dos
arts. 1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência
jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo
constitucional, exige comprovação e demonstração, em qualquer caso,
por meio de transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio. Devem ser mencionadas as circunstâncias que identifiquem
ou assemelhem os casos confrontados, a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações,
providência não realizada nos autos deste recurso especial" (AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.275.996/BA,
Turma, DJEN de
.
20/3/2025)
Ainda nesse sentido: "A divergência jurisprudencial deve ser
comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias
que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação
da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de
trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma,
Documento eletrônico VDA55842431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:33
Código de Controle do Documento: 6fd039e3-ccdf-4af4-9691-e3e4e674cbf1

realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem
caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses
requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso
Especial, com base na alínea "c" do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal". (AgInt no
Rel. Ministro
REsp n. 1.903.321/PR,
Herman Benjamin, Segunda Turma, D Je de 16.3.2021.)
[...]
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer
do Recurso Especial (e-STJ, fls.
grifou-se).
1.087/1.088,

O presente agravo interno, contudo, não rebateu, de modo específico, as
razões da decisão agravada, porquanto não evidenciou que, na petição do recurso
especial, houve a devida comprovação da divergência jurisprudencial, com a
realização do cotejo analítico e a demonstração das circunstâncias fáticas que
identificam ou assemelham os casos confrontados.
A parte agravante, deveras, limitou-se a reiterar os argumentos de mérito
quanto a interpretação que, a seu ver, deve ser dada ao
VI, da
art. 67,
Lei n. 8.245/91,
tendo mencionado
suposta divergência de entendimento
apenas superficialmente
entre o v. acórdão recorrido e paradigma oriundo do TJPR.
Vale pontuar que o
§ 1o, do CPC determina que,
art. 1.021,
na petição de
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
, o que, como visto, não foi observado no presente caso.
agravada
Ademais, em obediência ao princípio da dialeticidade, exige-se da parte
agravante o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada, técnica ausente nas razões dessa
irresignação, a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte, do seguinte teor: É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
.
fundamentos da decisão agravada
Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
RECLAMO PARA CONHECER EM PARTE E DESPROVER O APELO
NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
[...]
2. Razões do agravo interno que não impugnam especificamente
os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos do
artigo 1.021, §1o, do
a atrair a aplicação da
CPC/15,
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.410.475/SP,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/3/2024,
18/3/2024)

Documento eletrônico VDA55842431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:33
Código de Controle do Documento: 6fd039e3-ccdf-4af4-9691-e3e4e674cbf1

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE
DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, §
1o, DO
E DA SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO
CPC/2015
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL.
INFORMAÇÃO
DE
FALECIMENTO DA PARTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, "nos termos
dos artigos 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de
2015 e da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é
inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os
(AgInt no
fundamentos da decisão agravada"
AREsp 903.181/MG,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de
.
27/04/2017)
[...]
6. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 1.070.538/RS,
Turma, julgado em
DJe de
4/3/2024,
11/3/2024)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NÃO

CONFIGURADA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
NÃO
CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do
§ 1o, do
não há como
art. 1.021,
CPC/2015,
conhecer do agravo interno que não combata especificadamente
os fundamentos da decisão agravada.
[...]
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.047.015/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
)
14/12/2023

Assim, porque os argumentos que MONTABIL trouxe não atacaram o
fundamento da decisão agravada, fica prejudicada sua análise em virtude da não
admissão do recurso em razão da incidência da Súmula n. 182 desta Corte.
Nessas condições,
do agravo interno.
NÃO CONHEÇO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA55842431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:33
Código de Controle do Documento: 6fd039e3-ccdf-4af4-9691-e3e4e674cbf1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.964.978 / RS
Número Registro: 2025/0219805-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50981434220218210001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MONTABIL INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO BENCKE - RS007968
ANDRÉ KRAUSBURG SARTORI - RS078901
FABIANA REGINA BENCKE - RS044553
LETICIA CUSIN GABRIELLI - RS084149
MATHEUS BARBOSA MARTINS - RS115229
AGRAVADO
: DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - ES015134
THAIS CARLOS DA ROCHA CRUZ - RJ227668
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56082546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:19:07
Código de Controle do Documento: 81038ab9-9ea7-4ead-922d-1ef90678ca28

AGRAVANTE : MONTABIL INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO BENCKE - RS007968
ANDRÉ KRAUSBURG SARTORI - RS078901
FABIANA REGINA BENCKE - RS044553
LETICIA CUSIN GABRIELLI - RS084149
MATHEUS BARBOSA MARTINS - RS115229
AGRAVADO
: DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - ES015134
THAIS CARLOS DA ROCHA CRUZ - RJ227668
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:19:07
Código de Controle do Documento: 81038ab9-9ea7-4ead-922d-1ef90678ca28